Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRAÇAS SEM LICITANTES. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/1997. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em julgamento conjunto de ações conexas relacionadas a leilão extrajudicial de imóvel gravado com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos de anulação dos atos expropriatórios e manteve a condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; e (ii) se subsiste a pretensão anulatória diante da realização de praças sem licitantes e da expedição de termo de quitação, à luz da Lei no 9.514/1997 e do art. 493 do CPC; e (iii) se é caso de condenação por litigância da má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes do pronunciamento judicial recorrido.
4. A frustração das praças do leilão extrajudicial, com inexistência de licitantes, aliada à expedição de termo de quitação, atrai a incidência do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/1997, constituindo circunstância superveniente a ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.
5. Inviável, nessas condições, o acolhimento do pedido de nulidade dos leilões e dos atos subsequentes, mantendo-se a improcedência e a distribuição dos ônus sucumbenciais fixadas na sentença.
6. Inexistentes as hipóteses do art. 80 do CPC, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “Em ação anulatória relativa a leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, a frustração das praças (ausência de licitantes) e a expedição de termo de quitação constituem fato superveniente relevante (art. 493 do CPC) e atraem a aplicação do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/1997, afastando o acolhimento da pretensão anulatória.”